Tribunal: TJDFT
Processo: 0748726-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748726-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ALVES FERNANDES DE GUSMAO AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Alves Fernandes de Gusmão contra a decisão proferida pelo il. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento, processo no 0718416-12.2024.8.07.0018, proposta contra a CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e INSTITUTO QUADRIX, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o ato administrativo que o eliminou do concurso público para o cargo de Engenheiro Civil, sob a condição de concorrente às cotas raciais. Eis a r. decisão agravada (ID 214997937 da origem): “Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 214819038 - Pág. 165. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 129.600,00 (cento e vinte e nove mil e seiscentos reais). 2. Trata-se de ação anulatória ajuizada por LUCAS ALVES FERNANDES DE GUSMÃO contra CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e INSTITUTO QUADRIX, postulando tutela de urgência para determinar a suspensão do ato lesivo que deu motivo ao pedido, assegurando o direito do autor até o julgamento do mérito da ordem, determinando aos réus que promovam a retificação do resultado e por consequência a reinserção do autor nas vagas destinadas a cota racial. Esclarece que se inscreveu para concorrer a uma das vagas do concurso público para provimento do cargo de Engenheiro Civil do concurso público da NOVACAP e por ser parda, a parte Requerente se inscreveu para as vagas destinadas às Pessoas Negras e Pardas (PNP), o que foi inicialmente deferido e, na data de 21/08/2024, a parte Requerente foi convocada para a realização do procedimento de heteroidentificação, todavia, foi reprovado. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). No presente caso, não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa que indeferiu o pleito do requerente. Com efeito, basta uma simples análise nas fotografias acostadas na inicial para verificar que a parte autora não apresenta os critérios de fenótipo de pessoa da raça negra (pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE). O IBGE, quanto ao fenótipo, categoriza o universo amostral por meio de 5 (cinco) cores ou raça: amarela, branca, indígena, pretos e pardos. Assim, a população negra é a somatória do povo preto e do povo pardo, tal qual o entendimento consonante com a bibliografia especializada: Neste sentido, as cores não são informações neutras, mas expressam categorias que passam por um processo de politização dentro e fora das instituições que as produzem e difundem como o IBGE. Um processo que se dá na medida em que elas, ao informar uma característica fundamental da população, contribuem para orientar o vetor da luta política para a constituição das políticas públicas setoriais e para a denúncia do racismo institucional que atinge os contingentes populacionais negros (pretos e pardos) – conforme apontam os estudos de Fonseca (2009), Batista e outros (2005), Paixão (2003), Henriques (2001), Adorno (1995), entre outros – e indígenas (Características étnico-raciais da população – classificações e identidades. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf) Aliás, sendo o critério fenótipo (aparência) adotado no Edital - e não genótipo (DNA) – os documentos pessoais do autor ou fotos de antepassados são absolutamente irrelevantes para o deslinde da causa. Assim, a decisão administrativa impugnada não padece de grave ilegalidade ou ofensa aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Inconformado, o autor recorre. Nas razões recursais, o agravante alega que participou regularmente do certame, tendo realizado a autodeclaração como candidato pardo. Sustenta que, em procedimento de heteroidentificação, foi excluído da concorrência para as vagas reservadas a pessoas negras (pretos e pardos), sem que houvesse fundamentação específica e detalhada acerca das características fenotípicas consideradas pela comissão. Argumenta que: "A decisão administrativa limitou-se a um parecer genérico, mencionando apenas que o agravante não apresentava características fenotípicas suficientes. Essa ausência de detalhamento configura uma violação do direito à ampla defesa e ao contraditório”. Afirma, ainda, que houve violação dos princípios da motivação dos atos administrativos, da ampla defesa e do contraditório, bem como da presunção de veracidade da autodeclaração racial. Ao final, requer: “a. O deferimento do pedido liminar, para determinar que a parte Agravada seja compelida a suspender o ato que eliminou a parte Agravante no procedimento de heteroidentificação e lhe garantir o direito de permanecer no certame nas vagas destinadas às Pessoas Negras (Pretas e Pardas) do concurso sob a condição de sub judice, e, subsidiariamente, a reserva da sua vaga. b. No mérito, que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando a liminar, para reforma a r. Decisão Agravada, nos termos da fundamentação supra.” Dispensado o preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Neste momento incipiente, a controvérsia consiste em estabelecer se o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial do agravante e o eliminou do certame como cotista está revestido de legalidade e se há elementos para concessão da tutela de urgência. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga. Os programas de ação afirmativa constituem-se em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, durante o processo de formação social do país (art. 4o, parágrafo único). O edital do concurso (ID 214366447 da origem) deixou claro que seria adotado o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação seria por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou tal sistema constitucional no julgamento da ADC 41/DF. Deliberou que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação(e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. (...) 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento:“ É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41/DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, j. 08/06/2017, Publicação: 17/08/2017, Órgão julgador: Tribunal Pleno)” – grifou-se. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, o procedimento de heteroidentificação foi realizado de acordo com as disposições do edital e respeitou as balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41/DF, que reconheceu a constitucionalidade do uso complementar da heteroidentificação associada à autodeclaração, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa. Infere-se dos autos de origem que, em resposta ao recurso administrativo (ID 214366453), a parte agravada teria fundamentado o indeferimento, ao concluir que o agravante não apresentava características fenotípicas que justificassem sua inclusão na condição de cotista racial. In casu, com a devida vênia aos relevantes argumentos da parte agravante, mas a matéria exige instrução probatória aprofundada, a qual será realizada no momento e na instância processual apropriada, que não é esta de estreita prelibação em agravo de instrumento. Impende observar que a análise de maior percuciência que o caso exige é incompatível com a medida liminar requerida, sobrelevando-se, ainda, que a revisão judicial de atos administrativos em sede de tutela de urgência é excepcional e restrita a flagrantes ilegalidades, o que, em tese, não se verifica no caso em tela. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento da tutela pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator